Tribunal: TJDFT
Processo: 0766239-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO. PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: (i) declarar o direito ao recebimento do abono de permanência proporcional a 12 dias, do período de 19/07/2019 a 01/08/2019; (ii) condenar o réu ao pagamento do abono de permanência, no valor nominal de R$ 384,86 (trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) e (iii) condenar o réu ao pagamento da diferença devida a título de conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia, no valor nominal de R$ 3.765,30 (três mil setecentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49144643). Custas e preparo recolhidos (ID. 49144644) e seguintes.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que a remuneração do servidor utilizada como base de cálculo para o pagamento das licenças- prêmio convertidas em pecúnia deveria ser calculada tendo como base as parcelas remuneratórias de auxilio alimentação, auxilio saúde e abono permanência, o que não ocorreu. Requer a reforma da sentença em relação ao reconhecimento das parcelas remuneratórias de abono de permanência, auxilio saúde e auxilio alimentação para que façam parte da base de cálculo da remuneração da servidora, devendo integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio, condenando o Distrito Federal ao pagamento da diferença entre o valor pago a título de conversão de licença prêmio e aquele efetivamente devido, no valor total de R$ 14.542,71 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos), nos termos da petição inaugural.
4. Em contrarrazões, o Distrito Federal aduz que os cálculos apresentados nos autos estão corretos, considerando que o recorrente preencheu os requisitos para aposentadoria no dia 19/07/2019.
5. O entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o auxílio-alimentação, assim como o abono de permanência e o auxílio-saúde possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
6. Quanto ao reflexo do abono no terço de férias, a parte autora não comprovou o período em que usufruiu as férias, não sendo possível definir a existência do direito do reflexo a ser pago. A sentença detalhou corretamente o montante a ser pago a título de conversão em pecúnia da licença-prêmio.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$100,00 (cem reais).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.